Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-68.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011651-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

“A invocação de matérias somente em sede de
embargos
de declaração configura inovação recursal” (TJMT, N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022).

4. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração para fins opostos por
João Emanuel Moreira Lima
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso, para retificar a decisão agravada somente em relação à apreensão do passaporte do requerido.

Em suas razões, o embargante atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que não há “
indicação de como o impedimento de direitos vai impactar quem literalmente não tem bens ou valores a adimplir dívida, mormente perdendo ou tendo severamente reduzida a capacidade laboral
”.

Alega que “
o d. Desembargador Relator não apresentou manifestação sobre a decisão de primeiro grau que determinou a penhora desses valores
”.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício com efeitos infringentes e, por consequência, conceder provimento ao recurso interposto.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 144711151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – PASSAPORTE JÁ APREENDIDO –APLICAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fase de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2. “
[...]

tendo se evidenciado o esgotamento das vias ordinárias da execução, devido processo legal, a não indicação de bens a penhora e os indícios de ocultação de patrimônio expropriável pelo executado, admite-se a adoção das medidas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão da CNH, de forma subsidiária, para dar cumprimento à obrigação”.
(TJMT, N.U 1010211-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021).

3. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Da omissão
. Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso, para retificar a decisão agravada somente em relação à apreensão do passaporte do requerido.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Pois bem. Após análise do caso vertente, entendo ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem tão só no capítulo da suspensão e apreensão do passaporte, tendo em vista que consta nos autos notícia de que o referido documento já teria sido apreendido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal nos autos do Processo n. 447723.

Quanto à apreensão da CNH, passo a tecer considerações.

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil consagra as chamadas medidas executivas atípicas, ao estabelecer que o juiz pode “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni et al, o preceito insculpido no art. 139, IV, do novo CPC, dotam o Magistrado de amplo espectro de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias (
In
: MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed. Saõ Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. P. 273).

Entretanto, tal disposição deve ser aplicada com cautela, a fim de não se impor restrição de direitos individuais, que configurem verdadeira ofensa a princípios constitucionais da anterioridade da lei e ampla defesa.

Conforme tem preconizado a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

Ainda, há no Superior Tribunal de Justiça julgados favoráveis à possibilidade da adoção das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde que preenchidos certos requisitos. Nesse sentido:

“O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo [...] O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).” ( REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Na mesma esteira: AgInt no REsp 1.837.309/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.2.2020; REsp 1.894.170/RS, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020.

Logo, para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade. (STJ, REsp 1.788.950-MT)

No caso, verifica-se que o agravado logrou êxito em demonstrar o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação de crédito, veja-se: Tentativa de penhora via BACENJUD (fl. 1000) e RENAJUD (fl. 999); Afastamento de sigilo fiscal via INFOJUD (fl. 1020); Pesquisa via CEIANOREG (fl. 1010); Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD (fl. 1006); Cadastro Nacional de Improbidade (fl. 969); Protesto de sentença judicial condenatória (fl. 1015); Inclusão no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fl. 1018); Pesquisa no INDEA/MT para fins de propriedade rural ou movimentação animal (fl. 1010); Tentativa de penhora dos bens que guarnecem sua residência (fl. 1009); Ofício no Banco Central do Brasil para informar a existência de dados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (fl. 1041); Nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros (fl. 1051); Pesquisa de eventuais ações judiciais das quais pudessem derivar o recebimento de vantagem econômica.

Ademais, consultando os autos de origem, verifica-se que o
parquet
, após diversas tentativas infrutíferas de saldo de débito, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, § 1º do CPC.

De fato, os demais meios executivos foram até o momento insuficientes para viabilizar a quitação do
quantum debeatur
. Além disso, evidencia-se que o agravante não apresentou nenhuma conduta no sentido de satisfazer a condenação imposta, nem ao menos uma proposta de acordo com pagamento mensal, sendo que o presente cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2017.

Noutro giro, colhem-se dos autos originários documentos consubstanciados em matérias veiculadas nos sítios eletrônicos que demonstram que o agravante ostenta, socialmente, um padrão de vida incompatível com o que alega dentro do processo (agravante conduzindo carro de luxo; o agravante e sua companheira ostentando relógios da marca Rolex; lançamento de duas obras de forma independente a ensejar vendas em livrarias locais).

Logo, as matérias divulgadas na mídia eletrônica e redes sociais, devem ser consideradas como meio de prova da sua saúde financeira, de forma a
demonstrar indícios de ocultação patrimonial
.

Além disso, por se tratar de execução oriunda de condenação em ação civil pública por ato de improbidade, como dito, há que se ressaltar que os bens jurídicos tutelados não se confundem com aqueles protegidos em uma execução de crédito entre particulares.

Na espécie, a concretização da decisão condenatória visa à preservação da probidade administrativa, que foi maculada pelo agravante, somado ao fato que a esquiva do executado permanece.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
, permitem a manutenção da bem lançada decisão recorrida.

À luz de tais ponderações, e tendo em vista que não se tem notícia que a apreensão da CNH, impedirá o exercício da atividade profissional do executado/agravante, e, considerando que existem outros meios de transporte para o deslocamento, de modo que a restrição do direito de ir e vir não foi atingida, permanece intacta a decisão objurgada neste tópico.

(...)

Se no decorrer da instrução processual, por hipótese seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida coercitiva, o juízo poderá alterar a decisão ora combatida.

Coaduna-se, portanto, ao argumento constante no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
há indícios suficientes de que o Agravante possua patrimônio para satisfazer por completo a sentença”,
bem como “
não há nenhuma violação ao direito de ir e vir, como alega o Agravante”,
pois,
“o que se busca nesses casos, é atuar sobre a vontade do devedor para que ele realize o pagamento da dívida
”, pela utilização de medidas suasórias e constritivas.

(...)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de medidas atípicas de satisfação de débito em fase de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retificar a decisão agravada somente em relação à apreensão do passaporte do requerido, mantendo-a incólume no que tange à determinação de suspensão e apreensão da CNH do agravante.

(...)”

Não bastasse isso, a tese de defesa quanto à propriedade do veículo trata-se de inovação em sede de embargos de declaração, vedada no ordenamento, ainda que sob a suposta ótica da natureza da matéria.

Nesse sentido, julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO ESTADUAL N. 7.849/2020 – NÃO APLICAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal
.

(N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(N.U 0001784-16.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022